Tribunal: TJES
Processo: 5000510-77.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000510-77.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: EVA VIEIRA RIBEIRO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000510-77.2021.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA

RECORRIDO: EVA VIEIRA RIBEIRO

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
.
DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Inexigibilidade de Débito C/C Indenizatória ajuizada por
EVA VIEIRA RIBEIRO
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
, por meio da qual alega que percebeu que a requerida realiza descontos mensais em seu benefício previdenciário para pagamento de empréstimo consignado, todavia, alega que nunca contratou o serviço, assim, sem êxito na resolução extrajudicial, postula a suspensão dos descontos, a restituição em dobro da quantia descontada e indenização por danos morais.

Em contestação (ID.3580505), o banco requerido alega a inexistência de fraude. Acrescenta ainda, ausência de responsabilidade, impossibilidade de inversão do ônus da prova, inexistência de danos morais e materiais a serem pagos. Por fim, aduz que não há que se falar em restituição em dobro e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos do Autor, para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo consignado de nº 815912457;

b)
CONDENAR
o Requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente cobradas, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto;

c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ademais, considerando que é incontroverso o valor depositado na conta da autora, autorizo a compensação com o valor da condenação, ou seja, defiro o abatimento da quantia no valor total devido pelo requerido, caso ainda não tenha sido restituído.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.”

O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3580521) alegando, de forma preliminar, a necessidade de concessão do efeito suspensivo. No mérito, sustentou que a sua atuação se deu de forma regular e a inexistência de fraude. Diante disso, pugnou pela minoração dos danos morais arbitrados.

A Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões

(ID. 3580525) ao Recurso Inominado interposto, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

O banco recorrente sequer juntou aos autos o contrato referente a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a Recorrida, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Por fim, no tocante ao valor da multa, não há que se falar em excessividade, estando ela proporcionalmente adequada aos parâmetros utilizados, bem como ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000 (cinco mil reais). Deixo de condenar o Recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)